Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-55.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000264-55.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PACIFICO BARBOSA BORBA - CPF: 571.848.601-87 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCED
ÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 2004. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. VENDA A TERCEIRO. PROVA DO COMUNICADO DE VENDA. PROCESSO BAIXADO EM 2011. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência para determinar que o veículo seja excluído da propriedade do recorrido, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo desde 2004, e condenar a restituição de valores e condenação em danos morais.

2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a comunicação da venda do veículo em 2004, conforme se verifica da documentação trazida pelas partes, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

3. Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

4. Recurso conhecido e negado provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando
inexigível o débito discutido na presente demanda, referente ao
veículo VW/FUSCA, fabricação/modelo 1984/1984, de placa: JYN5702, RENAVAM: 00125503342;
, determinando que as partes rés promovam a respectiva baixa definitiva de todos os débitos registrados em nome da parte autora para o respectivo veículo, a partir da data de inclusão (19/04/2004), informando tal baixa a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ-MT; determinando
que o DETRAN proceda a retificação da anotação do cadastro dos veículos, retirando o referido veículo do nome da parte autora; condenando
as reclamadas,
solidariamente
, a restituírem em favor da parte reclamante a importância de R$ 473,78,
já em dobro
, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência provas que o veículo foi alienado. Alega, ainda, que não restou comprovado que o Autor tenha providenciado a comunicação de venda no prazo cabível para fins de regularização de registro, factível a responsabilização da mesma pelos débitos atinentes ao veículo e infrações cometidas posteriormente à alienação do bem. Ao final, requer provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido apresenta contrarrazões e requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade na transferência do veículo, para declarar a renúncia ao direito de propriedade, com a exclusão do nome do recorrido dos registros em que consta como proprietário, bem como se é de sua responsabilidade adimplir todos os encargos tributários.

Na inicial, o recorrido pretende a declaração de nulidade das cobranças referente a IPVA, lançadas em dívida ativa em seu nome, afirmando que o veículo que deu origem a dívida, veículo VW/FUSCA, fabricação/modelo 1984/1984, de placa: JYN5702, RENAVAM: 00125503342, fora alienado no ano de 2004.

Alega que a comunicação da venda junto ao DETRAN-MT foi realizado na data de 19/04/2004, a fim de que não gerassem débitos. Entretanto, foi surpreendido, no ano de 2019, quando, necessitando de certidões negativas junto ao Estado de Mato Grosso, acessou o site da SEFAZ-MT sua certidão foi negada, por pendências referentes a IPVAs e Licenciamentos do veículo VW/FUSCA.

Analisando os autos, a sentença não merece reparos, pois não merece guarida a alegação da parte do Recorrente, sobre a irregularidade da comunicação da venda, pois é fato incontroverso que essa comunicação foi inserida no sistema em 19/04/2004, porém, somente 07 (sete) anos depois tal irregularidade teria sido analisada.

Acerca da transferência de propriedade, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No presente caso, restou demonstrado que o recorrido promoveu a comunicação de venda do veículo em abril de 2004 e, apesar de haver informação no cadastro do veículo sobre irregularidades no comunicado de venda, o Reclamado não juntou qualquer documentação que comprove a irregularidade, não sendo razoável que após longa data (07 anos), venha cobrar tributos relativo ao mencionado, bem sem prévio processo administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), visto que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022